Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013874-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA - CPF: 048.931.281-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante das condições e circunstâncias da apreensão do entorpecente e pelas declarações seguras e coesas dos policiais que efetuaram as diligências, os quais afirmaram ter visto o momento em que o réu fazia a negociação da droga com usuário, o qual prestou declarações nesse sentido na Delegacia.

Comprovada a finalidade mercantil da droga apreendida, de forma indene de dúvidas, incabível a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e não há falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Leandro Fernandes Pires de Almeida

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.

1013874-77.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição consubstanciada na insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (Id. 165584764).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 165584764).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 170754650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Leandro Fernandes Pires de Almeida
,

como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 21/05/2022, por volta das 23h08min, na Rua Rui Barbosa, próximo ao esgoto, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, o denunciado LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, vender e transportar 13 (treze) porções, apresentando massa de 6,43 g (seis gramas e quarenta e três centigramas),que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de fls. 27/28, ID 87087099.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas no referido local, já conhecido pela prática do tráfico de droga, quando logrou êxito em visualizar o denunciado comercializando entorpecentes para o usuário D.A.X., razão pela qual os abordou.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam na posse do denunciado as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 01 (um) aparelho de celular, marca Samsung, e a quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais) em dinheiro, e, com o usuário D.A.X., 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) caixa de entrega com 02 (dois) lanches, e a importância de R$ 7,00 (sete reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 01/02, ID 87086727). (...)”
– Id. 165584665.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
165584721 – mídia audiovisual, Id. 165584731
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o apelante seja
absolvido

ante a insuficiência probatória
, ou, subsidiariamente, que seja
desclassificado o delito
para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Sustenta que o réu negou a traficância e que estava no local para adquirir entorpecente, de modo que a porção encontrada consigo era para seu próprio consumo. E ainda argumenta que há somente a declaração de um policial em Juízo, que é insuficiente para embasar a condenação, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece acolhimento
.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, preliminar e definitivo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, observo que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório coligido ao feito.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia estava realizando rondas no local que já era conhecido pela prática do comércio de drogas, momento em que se depararam com o recorrente vendendo droga para um indivíduo.

Em decorrência disso, foi realizada a abordagem deles, ocasião em que foram apreendidas 13 porções de pasta-base de cocaína com o acusado, um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R$ 107,00 (cento e sete reais).

Nessa oportunidade, o sujeito que estava junto com o apelante informou aos policiais que foi naquele local para comprar maconha e, em conversa com o réu, este lhe disse que só tinha pasta-base de cocaína para vender.

Nesse sentido, foram as declarações uníssonas das testemunhas Marcelo Araújo Gouveia e Wellington Alves da Silva, policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da substância entorpecente.

Oportuno transcrever o depoimento do policial Wellington:

“Esta guarnição do grupo de apoio (gap 01) se encontrava em rondas pelo bairro Canaã, quando adentramos a pé por um beco escuro que passa nas proximidades do rio vermelho, no intuito de localizar indivíduos que se utilizam daquele local para realizar o comércio de entorpecentes. deste modo logramos êxito em visualizar o exato momento em que o entregador de lanches Douglas de Almeida, montado em uma motocicleta Honda cg titan de placa njs-0374-rondonópolis-mt, de cor vermelha chegou naquele local para comprar drogas do indivíduo Leandro Fernandes. estes foram surpreendidos com a chegada inesperada da guarnição naquele beco escuro, não esboçando reação.
Diante da abordagem fora localizado no bolso da calça do suspeito Leandro 12 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantidade de dinheiro devidamente mencionado. Em conversa com o conduzido Douglas este nos
confirmou que realmente fora naquele local comprar maconha, localizando o suspeito Leandro que lhe disse que não tinha maconha, porém tinha pasta-base de cocaína para vender
.
(...) Diante dos acontecimentos os dois suspeitos foram conduzidos e entregues nesta delegacia sem lesões corporais, para que o respectivo flagrante seja formalizado. Vale salientar que o conduzido Leandro Fernandes pires de almeida já possui diversas passagens, entre elas roubo e tráfico de drogas, sendo que o conduzido Douglas possui passagem por roubo, uso ilícito de drogas e estelionato”
– Id. 165578576, destaquei.

Em Juízo, o policial Marcelo ratificou suas declarações, nesse mesmo sentido, asseverando que diligenciaram naquela localidade por ser conhecida como ponto e venda de drogas, tendo visualizado o momento em que o apelante estava vendendo droga para o usuário Douglas, e que este relatou-lhes que estava no local para comprar maconha e o réu lhe disse que tinha somente pasta-base de cocaína,
in verbis
:

“(...) em rondas por aquele bairro Canaã, em uma rua conhecida pelo tráfico de drogas, logramos êxito em abordar o indivíduo no qual tinha um motociclista com um baú, um entregador, onde o mesmo estava comprando droga desse indivíduo. Foi feita a abordagem e, na busca pessoal, foi encontrado no bolso desse indivíduo, porções análogas a pasta base de cocaína (...) o entregador nos disse que tinha ido comprar maconha, mas o indivíduo só tinha pasta base (...)”
– trechos extraídos do parecer ministerial (mídia audiovisual, Id. 165584731).

O usuário de drogas Douglas de Almeida Xavier prestou depoimento na Delegacia sobre os fatos em apreço, veja-se:

“QUE, alega que por volta das 23h00min do dia 21/05/2022 estava indo fazer a última entrega de lanche no bairro José Sobrinho,
quando parou no bairro Canãa para comprar maconha para uso próprio; QUE, ao chegar no local, perguntou a LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA, se tinha maconha para vender, o qual disse que o vendedor de maconha já havia ido embora, e que o "corre" dele era outro (vendia pasta-base de cocaína), instante em que foram surpreendidos pela polícia militar;
QUE, o declarante nega vender ou entregar drogas, alegando que é usuário de maconha há aproximadamente 10 anos e
estava no local somente para comprar drogas;
QUE, alega que seria a terceira vez que foi no local para comprar drogas; QUE, alega não conhecer LEANDRO FERNANDES; QUE, afirma que a droga apreendida foi encontrada em posse de LEANDRO FERNANDES PIRES DE ALMEIDA”
– Id. 165578579, grifei.

Nesse contexto, verifica-se que as declarações dos policiais de que visualizaram o exato instante em que o apelante estava negociando a venda de entorpecente foram aliadas as declarações do citado usuário de drogas que afirmou, também perante a autoridade policial, que o réu lhe disse naquela ocasião que não tinha maconha para vender, mas que tinha pasta-base de cocaína, sendo localizadas com o acusado porções desta mesma natureza.

Conquanto o referido usuário não tenha prestado depoimento em Juízo, constata-se que o depoimento prestado pela testemunha Marcelo é apto e idôneo a amparar tais declarações, haja vista que, desde o momento da abordagem policial, o usuário informou aos policiais que estava no local para comprar entorpecente e afirmou que o recorrente lhe disse que não tinha maconha e tinha apenas pasta-base de cocaína.

Impende consignar que o réu negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Convém trazer as declarações prestadas na Delegacia:

“QUE, alega que foi até o local para comprar drogas, pois se declara viciado em pasta base de cocaína há aproximadamente 1 ano, e também faz uso de outras drogas; QUE, nega que tenha oferecido pasta base para o outro conduzido, alegando que estava tirando o dinheiro do bolso para pagar pelo lanche; QUE, alega que pagou pela droga apreendida em sua posse o valor de R$100,00 e fazia pouco tempo que havia a adquirido; QUE, indagado sobre a pessoa que supostamente teria vendido a droga para o interrogando, esse alegou que no momento da chegada da polícia "o povo" saiu correndo”
– Id. 165578583, pp. 2-3.

Nota-se que o apelante alegou que teria comprado a droga que foi apreendida com ele naquela ocasião para o seu uso pessoal e que o traficante teria saído correndo no momento da chegada da Polícia, porém, os policiais foram enfáticos ao relatar que fizeram rondas no local e nesse momento visualizaram apenas dois indivíduos, tendo efetuado a sua abordagem em seguida, de modo que se tratava do réu e do usuário Douglas.

Em sede judicial, o recorrente aduziu que é usuário de drogas e se encontrava naquele local para comprar entorpecente para seu uso e alegou ainda que havia somente uma porção de droga com ele, de modo que os policiais que fracionaram em várias porções, o que vai totalmente de encontro com a narrativa dos policiais de que apreenderam 13 porções de pasta-base de cocaína – 12 pedras e 1 “trouxinha” (termo de exibição e apreensão Id.

165578577).

Consta, portanto, que foram apreendidas 13 porções pequenas de droga, pesando aproximadamente 6,43g (seis gramas e quarenta e três centigramas), além de R$ 107,00 (cento e sete reais) em notas trocadas – uma de R$ 50,00; duas de R$ 20,00; três de R$ 5,00 e uma de R$ 2,00.

Destaco
que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Saliento ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer
o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Sendo assim, com o exame das provas produzidas, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais militares, fica demonstrada a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do apelante de forma indene de dúvidas, razão pela qual mantenho o édito condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023